Tribunal: TJBA
Processo: 0561259-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561259-91.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALBERTO MARQUES DE SOUZA e outros (13) Advogado(s): VANESSA SOUTO PAULO, RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). COMPENSAÇÃO DE RISCOS INERENTES À FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. ARTIGO 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por policiais militares em face da sentença que julgou os pedidos da petição inicial improcedentes. O magistrado sentenciante fundamentou a decisão na necessidade de regulamentação específica da norma estadual para o pagamento do adicional de periculosidade e na vedação de duplo pagamento (bis in idem) em decorrência da percepção simultânea da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes possuem direito ao recebimento do adicional de periculosidade previsto no art. 92, inciso V, alínea "p", da Lei Estadual nº 7.990/2001, mesmo diante da ausência de regulamentação administrativa específica; (ii) estabelecer se a percepção cumulativa do adicional de periculosidade com a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) caracteriza dupla oneração do Estado pelo mesmo fato gerador (bis in idem). III. RAZÕES DE DECIDIR O adicional de periculosidade previsto na Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) é norma de eficácia limitada, que depende de regulamentação específica do Poder Executivo para a sua regular aplicação. A omissão legislativa impede a determinação de implementação do benefício pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida violação ao princípio da separação dos poderes. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997, possui como finalidade legal e precípua compensar os riscos inerentes à atividade policial. A condenação do ente público ao pagamento do adicional de periculosidade de forma cumulada com a GAP implicaria onerar duplamente o Estado pelo mesmo fato gerador, o que caracteriza patente hipótese de bis in idem, expressamente vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação Cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. A previsão do adicional de periculosidade na Lei Estadual nº 7.990/2001 é norma de eficácia limitada, cuja exigibilidade condiciona-se à edição de regulamentação específica, inviabilizando sua concessão direta pelo Poder Judiciário. 2. A percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) impede o pagamento cumulativo do adicional de periculosidade, pois ambas as vantagens têm a finalidade de compensar os riscos inerentes à função, sob pena de configuração de bis in idem em afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, XIV; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, inciso V, alínea "p", e art. 107; Lei Estadual nº 7.145/1997. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8139934-47.2022.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível nº 8027815-17.2020.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível nº 0549996-96.2017.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0561259-91.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelantes ALBERTO MARQUES DE SOUZA e outros (13) e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .